Tribunal: TJMT
Processo: 1014263-63.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014263-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILIO CASTRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 001.448.101-40 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, decorrentes de atraso de voo com perda de conexão e reacomodação do passageiro em novo voo com mais de 25 horas de atraso. A sentença condenou a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso e a reacomodação do voo caracterizam falha na prestação do serviço a ensejar indenização por dano moral; (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de compensação moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados independentemente da existência de culpa.

4.

O atraso de voo e a perda da conexão restam incontroversos nos autos, sendo inclusive admitidos pela própria empresa em contestação.

5.

A alegação de caso fortuito ou força maior, fundada em problemas operacionais e tráfego aéreo, não se sustenta por se tratar de fortuito interno, inerente à atividade econômica da empresa, não excluindo sua responsabilidade.

6.

O atraso superior a 25 horas causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização por dano moral, diante do desconforto e frustração experimentados.

7.

O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença extrapola os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo razoável sua redução para R$ 8.000,00, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014263-63.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A

Recorrido(s):

Nilio Castro da Costa Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
opino
pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pela
procedência
dos pedidos iniciais, para
CONDENAR
a reclamada a pagar a reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. “

No presente caso, o autor alega que adquiriu passagens aéreas de ida e volta junto à empresa reclamada com saída de Cuiabá-MT para Fortaleza-CE, no dia 21/11/2024 e retorno previsto para 01/12/2024 às 00h05, com chegada às 01h30.

Informa que na viagem de retorno, no trecho Fortaleza-Guarulhos, o voo atrasou por 2 horas, o que fez com que perdesse o voo de conexão, e que teve o voo remarcado para o dia 01/12/2024 às 23h30, o que deu ensejo a um atraso de 25 horas com relação ao voo originalmente contratado.

A reclamada afirma que o atraso se deu em razão do tráfego aéreo e que não restou comprovado o dano moral.

Nas razões recursais, a companhia aérea pretende a exclusão/redução do dano moral, por excludente de responsabilidade, em razão de caso fortuito/força maior.

Da análise dos autos, inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do atraso e, posteriormente, reacomodação do voo, uma vez que a própria empresa o confessa na contestação, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

Em que pese à alegação da Recorrida, no sentido de que a alteração do voo inicialmente contratado pela parte Recorrente foi em decorrência de necessidade motivada por problemas operacionais, tal fato não restou devidamente comprovado nos autos, de modo que não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos, uma vez que a autora foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço da reclamada.

Entretanto, com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que arbitrado em valor incompatível com a lesão experimentada pela vítima, sob pena de transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e REDUZO o valor da condenação a título de dano moral para R$8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025